Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710786-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JHONATTAN ROGER ROGERIO BREDER D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID de origem 87343184) que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do executado Jhonattan Róger Rogério Breder. Em suas razões recursais (ID 24837679), o agravante afirma ter esgotado a adoção de medidas típicas para a satisfação do seu crédito. Sustenta inexistir requisitos específicos para que sejam deferidas medidas coercitivas atípicas, como aquela atinente à suspensão da CNH do executado, a qual teria aptidão para compelir o devedor a adimplir a dívida, dando efetividade à execução. Tece considerações acerca do princípio da cooperação processual, insculpido no art. 6o do CPC, e da efetividade da execução, para apontar o dever de o Juízo a quo atuar para facilitar o prosseguimento do processo. Aduz não constituir obstrução aos direitos do agravado o deferimento do pedido de suspensão da sua CNH, pois não haveria impedimento ao seu direito de locomoção. Nesse sentido, colaciona precedentes jurisprudenciais que entende corroborar com sua tese. Descreve a presença dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. No que versa sobre a probabilidade do direito, aponta o exaurimento das medidas típicas para garantia do crédito, sem alcançar resultado frutífero; o amparo jurisprudencial à suspensão da CNH do devedor; e a inobservância, pela r. decisão agravada, dos princípios processuais de cooperação e efetividade da execução. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afirma que a manutenção da decisão agravada causará a extinção do processo, originando prejuízos à FUNCEF e aos seus participantes. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar, a fim de deferir a suspensão da CNH do executado/agravado. Preparo recolhido (IDs 24837680 e 24837681). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se constata a probabilidade do direito da parte agravante. Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “o requerimento para suspender a licença do agravado para dirigir, a despeito da recalcitrância quanto ao adimplemento da obrigação, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto tais medidas são inadequadas ao desiderato buscado pelo credor, além de terem o potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana” (Acórdão 1257112, 07013276920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a "sub-máxima" da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, a necessidade da medida deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1329269, 07017838220208079000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CÁRTULA DE CHEQUE DEVOLVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO E SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, IV, do CPC autoriza ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis ao cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. No entanto, as medidas executivas atípicas excepcionalmente adotadas devem observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Justamente por serem direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, tais medidas devem ser aplicadas com prudência e sempre evidenciando a adequação à situação e aptidão para alcançar um resultado útil para o fim buscado, sob pena de ser considerada abusiva, punitiva e descontextualizada das premissas constitucionais. Precedentes. 3. As aludidas medidas restritivas de direitos não devem ser aplicadas indiscriminadamente, devendo guardar pertinência com a natureza da obrigação. A pretendida apreensão e suspensão da CNH do devedor, de seu passaporte e, ainda, o cancelamento dos seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida exequenda e, por certo, não alcançarão o fim buscado no presente processo, qual seja, a satisfação do crédito, uma vez que tais medidas não são aptas a instrumentalizarem o feito com os bens expropriáveis necessários. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1317604, 07444095320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, se não observada a pertinência da medida vindicada pela parte agravante, a qual não encontra, ao menos nesta análise inicial, guarida na jurisprudência desta douta 2a Turma Cível, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora